Tribunal: TJES
Processo: 5003774-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003774-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENDITO CABELO COMERCIO VAREJISTA COSMETICOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para discutir a alegada abusividade de cláusulas contratuais, em especial quanto à capitalização diária de juros e taxas superiores às previstas na Lei nº 13.999/2020 (Pronampe); (ii) estabelecer se os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade estão preenchidos no caso concreto, especialmente a inexistência de necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.
Alegações de excesso de execução, abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e taxa de juros superiores às permitidas em lei exigem a produção de prova e, portanto, devem ser discutidas por meio de embargos do devedor, não sendo cabíveis em exceção de pré-executividade.

5.
Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo destacam que questões relacionadas a encargos contratuais e condições do título executivo não podem ser analisadas na via estreita da exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de maior pesquisa probatória.

6.
No caso concreto, a renegociação da dívida, com prorrogação do vencimento e alteração das condições contratuais, implica o encarecimento do crédito e o aumento do valor das parcelas, situação que não pode ser analisada sem dilação probatória. Além disso, a Lei nº 13.999/2020, que instituiu o Pronampe, não veda expressamente a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios, afastando a alegação de nulidade contratual por si só.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória.

2. Alegações de abusividade de cláusulas contratuais, excesso de execução ou capitalização de juros, por dependerem de prova, devem ser analisadas por meio de embargos à execução, não sendo adequadas à via da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, 803, e 917; Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/4/2009, DJe 4/5/2009.

2. STJ, AgRg no AREsp nº 516.209/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/9/2014, DJe 30/9/2014.

3. TJES, AI nº 5004294-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 21/11/2022.

4. TJES, AI nº 5000600-05.2021.8.08.0000, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, j. 25/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KARLANE TARTAGLIA DE SOUZA
e
BENDITO CABELO COMÉRCIO VAREJISTA COSMÉTICOS LTDA
em razão da decisão, por cópia no evento 7803270, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que não conheceu a exceção de pré-executividade oposta em face do
BANCO DO BRASIL SA
.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7803267, as agravantes sustentam, em síntese, que: I) fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) alguns documentos anexos devem permanecer com sigilo, dada a proteção legal a eles conferida; III) “
o banco embargado está cobrando importância infinitamente superior àquela efetivamente devida, uma vez que, para chegar ao suposto valor total da dívida, a referida instituição financeira valeu-se de cláusulas nulas de pleno direito, além de encargos flagrantemente abusivos em seus cálculos. Dessa forma, não preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, não há que se falar em continuidade da execução, devendo ser imediatamente extinta
” (fl. 15); IV) “
conforme planilha a seguir, aplicou-se taxa de juros muito acima do que se pactuou, de forma que o valor da parcela se tornou impagável, já que quase duplicou seu valor
” (fl. 16); V) “
Se comparássemos a taxa de juros aplicada de fato ao referido contrato de empréstimo para capital de giro (PRONAMPE), que possui limitação legal em razão da origem de seus recursos, com os demais empréstimos para capital de giro oferecidos no mercado por outras instituições bancárias privadas, usando de recursos próprios, podemos verificar que foi aplicado ao presente contrato, uma taxa de juros MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO (contrato firmado em setembro de 2021)
” (fl. 17); VI) “
Considerando o valor indevido de parcela, quase 100% superior ao que fora pactuado, observa-se que o banco aplicou TAXA DE JUROS MUITO ACIMA DA PERMITIDA, de 6% a.a (seis pontos percentuais por ano), em desconformidade com o que prevê o artigo 3º, inciso I, alínea “b” da Lei 13.999/2020 que instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)
” (fl. 19); VII) “
Poder-se-ia, ainda, afirmar que o aumento substancial, de quase 100% no valor das parcelas, se daria pela aplicação da “Taxa Média Ponderada e Ajustada das operações dos Financiamentos Diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Taxa Média Selic, divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil (BACEN)”. Ocorre que isso infringiria norma prevista no artigo 3º, inciso I, alínea “b” da Lei 13.999/2020, de onde se extrai que deve ser aplicado aos referidos contratos “taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”. De forma que sua base de cálculo deve ser a TAXA ANUAL, divulgada em relação ao ano anterior e não a Taxa Média Ponderada e Ajustada das operações dos Financiamentos Diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Taxa Média Selic, divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil (BACEN), conforme se verifica na cláusula, abusivamente inserida no contrato
” (fls. 20/21); VIII) “
É possível que a parte demandada tenha abusiva e ilegalmente, ao contrário de cobrar de juros capitalizados mensais, tenha na verdade cobrado juros capitalizados diariamente. E isso, como será demonstrado, motivaria a onerosidade excessiva, em que pese não justificá-la
” (fl. 21); IX) “
a inexistência de cláusula de capitalização diária, não significa, por si, a inexistência de sua cobrança
” (fl. 24); X) “
A probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que é cabível exceção de pré-executividade quando da ilegalidade na aplicação da capitalização diária de juros, conforme argumentos supracitados. Ademais, o risco da demora fica caracterizado pelo que à execução continuará em seu prosseguimento normal e, os agravantes sendo cobrados por valores abusivos dos juros por parte da agravada, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo e da peça defensiva
” (fl. 25).

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é uma via estreita de defesa. A doutrina ensina que é possível que o executado se utilize da exceção de pré-executividade “
sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seu
s
pressupostos processuais
”
1
, ressalvando-se que, “
Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade”
2
.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)

Inclusive, em caso bastante similar ao dos autos, o Tribunal da Cidadania se manifestou expressamente no sentido de que “
as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor
” (AgRg no AREsp n. 516.209/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça que, em inúmeros precedentes, destaca a inadequação da utilização da exceção de pré-executividade para aduzir excesso de execução com base em abusividade de cláusulas contratuais:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS
– DILAÇÃO PROBATÓRIA –
VIA PROCESSUAL INADEQUADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A "exceção de pré-executividade" é cabível somente para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória
. (TJES; Data: 21/Nov/2022; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5004294-45.2022.8.08.0000; Des. Rel.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. EMBARGOS DO DEVEDOR. MEIO ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental. 2- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as matérias passíveis de serem invocadas em exceção de pré-executividade são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 3- O enunciado de súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça não permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas constantes dos contratos bancários. 4-
Não vejo como afastar a conclusão a que chegou a magistrada primeva ao concluir que as matérias relativas a irregularidades das cláusulas do contrato bancário deveriam ter sido objeto de embargos do devedor, não sendo a exceção de p
r
é-executividade o meio adequado para impugná-las.
5- Recurso conhecido e improvido. (TJES; Data: 25/Feb/2022; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5000600-05.2021.8.08.0000; Des. Rel.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO DEVE SER FEITA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção/objeção de pré-executividade possui requisitos específicos cumulativos para sua admissibilidade, quais sejam: I) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; II) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória: 2) A principal alegação do recorrente cinge-se na nulidade do título executivo sob o argumento de que os encargos nele (título executivo) pactuados infringem flagrantemente a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial. Contudo, a matéria ora alegada pelo agravante deve ser aventada pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade. 3)
Embora alegue a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, pretendem os excipientes, ora agravantes, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão impugnada. (TJES; AI 0007274-22.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/11/2020; DJES 14/12/2020)

Não desconheço que a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a exceção de pré-executividade em casos excepcionais
3
, mas desde que a prova pré-constituída se revele suficiente para a apuração do excesso de execução alegado, o que não se verifica neste caso.

Nota-se que,
in casu
, houve renegociação da dívida, com a prorrogação do vencimento original da operação, motivando o encarecimento do crédito e, portanto, o aumento do valor das parcelas. Ademais, a princípio, a Lei nº 13.999/2020, que instituiu o Pronampe, não veda a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
. vol. III. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 826.

2

I
bi
dem
, p. 827.

3
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.896.174/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.